Tribunal: TJPA
Processo: 0806454-71.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806454-71.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO A FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Responsabilidade objetiva da concessionária, havendo nos autos elementos suficientes comprovando o dano e o nexo de causalidade.

2 – A agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora.

3 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO por força do art. 1.021, §1º, do CPC. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0806454-71.2022.8.14.0051

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS

DECISÃO AGRAVADA: ID.18350311

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4892 – DB – 2024 =

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.1899208), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, face a decisão (Id.18350311) que negou provimento ao recurso de Apelação e majorou os honorários de sucumbência, ementada nos seguintes termos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1 - No que se refere ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, Código de Processo Civil.

2- Na hipótese, a ré/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), autorizando a sentença de procedência da ação ajuizada pelo autor que comprovou as suas assertivas.

3 - Os argumentos ofertados no recurso de apelação, no que se refere à ausência de falha na prestação de serviço, não convencem. Portanto, não merecem prosperar.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Alega a Agravante que não há nos autos a identificação de qual teria sido o ato ilícito perpetrado pela concessionária de energia capaz de gerar o alegado dever de indenizar.

Aduz que foi impugnado, expressamente, o laudo juntado pela Agravada, sob o ID. nº 17435685 (pág. 11), uma vez que produzido unilateralmente pela Agravada/Segurado e pessoas diretamente contratadas para este serviço, não sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Afirma que, analisando o sistema interno da agravante, não se identificou nenhum protocolo de atendimento sobre falta de energia e/ou oscilação de tensão no dia 13/12/2021, na unidade sob titularidade de PETROLEUM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, bem como, nenhum evento registrado no sistema técnico que pudesse gerar sobrecarga ou oscilação na energia elétrica na região em que está localizada a conta contrato.

Assevera que o laudo apresentado apenas aponta como causa dos danos ocorridos, supostas quedas de energia, sem especificar se foram originadas da rede interna ou externa, portanto, torna-se impossível aferir de fato quem teria responsabilidade pelos danos, além do que, não restou comprovado pela Agravada que o seu segurado teria adotado todas as medidas preventivas cabíveis para proteção/manutenção da rede elétrica interna da sua unidade.

Entende que há evidente violação do disposto no art. 320 e 373, I do Código de Processo Civil e que apesar do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/902, prever a inversão do ônus da prova como um dos direitos do consumidor, ressalta-se que esta não é automática, sendo necessária a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte dele.

Ressalta que o art. 210, § único, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, exime a concessionaria do dever de ressarcimento, caso haja reparação do equipamento antes que seja possibilitada a perícia pela empresa.

Conclui, solicitando que seja reconsiderada por este Des. Relator a r. decisão agravada, ou mesmo, seja reformada pela Eg. 1ª Turma, para, no mérito, reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, e consequentemente, declarado totalmente improcedente o pleito autoral.

Em
contrarrazões
, de Id.19031461, a agravada requer o desprovimento do recurso de Agravo de Interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, verifica-se, que a agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar o julgamento a seu favor, repetindo as mesmas matérias fáticas, objeto da apelação.

Conforme decidido anteriormente, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade estão devidamente demonstrados, pela prova documental carreada aos autos que atestam que o prejuízo material suportado teve como origem a falha do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, que possui responsabilidade objetiva de indenizar.

Com efeito, a Autora acostou aos autos, as apólices de seguro, avisos de sinistro, laudos técnicos, que apontam a provável causa dos danos ocasionados e a respectiva origem, com diagnóstico de que teriam sido causados em razão de falha de tensão na rede elétrica, bem como anexou ao feito, os orçamentos com os valores referentes à reparação dos danos ocorridos (ID.17435685).

Em sendo a Agravante fornecedora dos serviços de distribuição de energia elétrica, é seu o ônus de demonstrar a ausência de nexo causal entre as oscilações elétricas na rede, e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), o que não ocorreu na hipótese dos autos, até porque, dispõe de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitem comprovar a inocorrência do nexo de causalidade, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades.

Saliente-se que não é requisito para o pedido de ressarcimento que o consumidor tenha buscado solução administrativa para o problema e apesar dos laudos terem sido produzidos unilateralmente, não houve impugnação quanto aos valores pagos, e nem a contraprova de que naquele dia não teria ocorrido oscilação na rede elétrica, como lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registra no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/08/2024